Tribunal: TJDFT
Processo: 0725473-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. MÚTUO FINANCEIRO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESPEITO AO LIMITE LEGAL. NECESSIDADE. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A TRINTA POR CENTO DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

1. Nos moldes do inciso V do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a sentença que revoga a tutela provisória anteriormente concedida produz efeitos imediatos após sua publicação. Contudo, admite-se o pedido de efeito suspensivo quando o apelante requerer e demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos §§ 3o e 4o, do mencionado dispositivo legal.

2. Os empréstimos que têm débitos diretamente na conta corrente, em princípio, não seriam passíveis de limitação de contratação, uma vez que a questão se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista. No entanto, a despeito da liberdade contratual de que dispõe o consumidor, a jurisprudência tem se encaminhado, à míngua de legislação específica sobre o tema, a aplicar igualmente aos descontos feitos em conta corrente, o limitador de 30% (trinta por cento) dos valores ali depositados, preservando-se a dignidade da pessoa humana.

3. Tendo em vista que as provas carreadas aos autos demonstram a extrapolação dos limites jurisprudenciais nos descontos efetuados pelo banco apelante, em relação aos empréstimos contratados com descontos em conta corrente, e os limites legais, em relação aos empréstimos consignados, incidentes na folha de pagamento, limito os descontos, em conta corrente, ao percentual de 30%.

4. Quando ambas as partes foram vencidas e vencedoras no feito, deve ser aplicada a regra do artigo 86 do Código de Processo Civil para reconhecer a sucumbência recíproca e proporcional das partes.

5. Recursos conhecidos. Provido em parte o recurso do Autor. Negou-se provimento ao recurso do Réu.